Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725572-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATIÚCIA SILVA ARAÚJO FREITAS RECORRIDA: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AVALIAÇÃO. FÉ PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação. 2. Não comporta acolhimento a impugnação desacompanhada de quaisquer elementos probatórios que a embasem. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 870, caput, e 873, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser realizada nova avaliação do imóvel, a fim de se garantir o preço justo e real, a qual deve ser feita preferencialmente e não, de forma obrigatória, por um oficial de justiça. Verbera que na avaliação realizada pelo oficial de justiça teriam sido desprezados aspectos de crucial importância para a justa avaliação do bem, tais como análise do relevo, topografia, caracterização das edificações e benfeitorias, cujas apreciações deveriam ser empreendidas exclusivamente por um profissional habilitado. Afirma ofensa ao artigo 98, § 2o, do CPC, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. Assevera que não poderia ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos tidos por malferidos. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais, bem como a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONAN APARECIDO DE FREITAS, OAB/DF 56.874. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 870, caput, e 873, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Da análise dos autos, verifica-se ser coerente a análise feita pelo douto magistrado singular quanto ao fato de que a metodologia apresentada pelo oficial de justiça em seu laudo cumpre todos os parâmetros fixados, realizando o cotejo com imóveis localizados no mesmo edifício ou similares, bem como verificação do mercado imobiliário da região, mediante consultas a sites especializados. Além disso, cabe mencionar que as avaliações realizadas por oficial de justiça gozam de fé-pública. Note-se que a petição pela qual a agravante veiculou sua impugnação não se fez acompanhar de quaisquer documentos que indicassem que o valor do imóvel fosse outro (ID no 156231481, dos autos de origem no 0704701-77.2017.8.07.0007). Assim, meras conjecturas da agravante quanto à metodologia empregada, desacompanhadas de qualquer lastro probatório, não bastam para infirmar a decisão agravada. Assim, deve prevalecer o laudo produzido pelo oficial de justiça, a quem, aliás, incumbe fazer avaliações” (ID 53334411). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “De acordo com a dicção do art. 870, caput, cumulada com o art. 154, V, ambos da Lei de Ritos, incumbe ao Oficial de Justiça fazer a avaliação do imóvel. Em outros termos, apenas excepcionalmente, quando for necessário o domínio de conhecimento específico, o Juiz nomeará avaliador, de preferência perito judicial (...). Imperioso registrar, ademais, que o laudo de avaliação emitido pelo Oficial de Justiça Avaliador goza de presunção de veracidade e legitimidade” (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7/3/2019.). No mesmo sentido: AREsp n. 2.410.755, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/10/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Igualmente o especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 98, § 2o, do CPC, porquanto o recorrente não trouxe a tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.045.192/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 5/10/2023. Da mesma forma, o especial não merece seguir em relação à tese de que a recorrente não poderia ter sido condenada à multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Isso porque ““A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Quanto ao pleito de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, em relação à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono RONAN APARECIDO DE FREITAS, OAB/DF 56.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027